Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual se indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a renda bruta do autor ultrapassaria os parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao autor, especialmente diante da renda líquida inferior a cinco salários-mínimos e da declaração de hipossuficiência apresentada.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova em sentido contrário.
4. A análise da hipossuficiência deve combinar critérios objetivos (renda familiar inferior ao limite fixado pela Defensoria Pública) e critérios subjetivos (nível de endividamento, despesas essenciais, impacto sobre a subsistência e outras condições pessoais).
5. Embora o agravante tenha rendimentos brutos aproximados de R$ 11.400,00 como professor da Secretaria de Educação do DF, demonstrou renda líquida mensal inferior a cinco salários-mínimos (aproximadamente R$ 5.300,00), em razão de empréstimos consignados e descontos diversos, além de comprovar comprometimento significativo de sua capacidade financeira, o que justifica a concessão da gratuidade.
6. Não há nos autos elementos que infirmem a veracidade da declaração de hipossuficiência ou que indiquem patrimônio incompatível com o benefício requerido.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.